Tribunal: TJSP
Processo: 2073028-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva. Roubo praticado em concurso com quatro agentes, com emprego de arma de fogo, sendo mantidos como reféns o ofendido e seus familiares. Necessidade de negociação com a polícia militar para libertação dos reféns. Circunstâncias aptas a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva. Roubo praticado em concurso com quatro agentes, com emprego de arma de fogo, sendo mantidos como reféns o ofendido e seus familiares. Necessidade de negociação com a polícia militar para libertação dos reféns. Circunstâncias aptas a justificar a manutenção da custódia.

A primariedade e residência fixa não são suficientes para afastar a necessária garantia da ordem pública quando as peculiaridades do caso concreto evidenciam a gravidade concreta do delito.

Alegação de ser portador de asma e bronquite. Enfermidades não comprovadas nos autos. Ademais, não se pode olvidar o plano de retomada das atividades no Estado de São Paulo, evidenciando a mitigação da situação de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073028-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é paciente LUCAS DA
SILVA DE FREITAS e Impetrante GILBERTO ANDRIGUETTO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a presente
ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073028-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2073028-69-2020.8.26.0000
Comarca: Itanhaém
Impetrante: Gilberto Andriguetto Junior
Paciente: Lucas da Silva de Freitas
VOTO No 22.847
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva. Pleito objetivando
a revogação da custódia preventiva. Roubo praticado em concurso
com quatro agentes, com emprego de arma de fogo, sendo
mantidos como reféns o ofendido e seus familiares. Necessidade
de negociação com a polícia militar para libertação dos reféns.
Circunstâncias aptas a justificar a manutenção da custódia.
A primariedade e residência fixa não são suficientes para afastar a
necessária garantia da ordem pública quando as peculiaridades do
caso concreto evidenciam a gravidade concreta do delito.
Alegação de ser portador de asma e bronquite. Enfermidades não
comprovadas nos autos. Ademais, não se pode olvidar o plano de
retomada das atividades no Estado de São Paulo, evidenciando a
mitigação da situação de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de LUCAS DA SILVA DE FREITAS contra
ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Itanhaém, sob a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
segregação cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073028-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva e a inidoneidade da
fundamentação adotada pela autoridade impetrada, salientando ser o
paciente primário e possuidor de bons antecedentes, com domicílio
fixo no distrito da culpa.
Aduz, ainda, estar o paciente em risco de
contrair a COVID-19, por estar segregado em unidade prisional
superlotada, a qual não dispõe de estrutura para adotar as medidas
preventivas necessárias à contenção da pandemia causada pelo novo
coronavírus, além de ser portador de asma e bronquite crônica.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 59/62).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
65/67) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da impetração (fls. 70/84).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser
denegada.
Exsurge dos autos que, em 1o/03/2020, o
paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como incurso
no artigo 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 25/26) que,
na data dos fatos, por volta de 13h15min, o paciente, juntamente com
os comparsas Maycom, João Paulo e Rafael, com emprego de arma
de fogo, abordaram o ofendido, Élcio, que conduzia seu caminhão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073028-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
anunciaram o assalto.
Na sequência, Rafael e LUCAS ingressaram
no veículo, afirmando que, além do caminhão, iriam subtrair o dinheiro
guardado no cofre da residência do ofendido. Assim, todos rumaram
até a casa de Élcio. Lá chegando, foram rendidos o filho e a esposa
do caminhoneiro, sendo subtraídos joias e R$ 2.800,00 em espécie.
Durante a empreitada criminosa, policiais
militares lograram identificar os fatos, iniciando-se, então, uma
negociação para libertação das vítimas, mantidas como reféns. Ao
final, os roubadores se renderam, sendo presos em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em
02/03/2020, a prisão em flagrante dos quatro comparsas foi convertida
em preventiva, para a garantia da ordem pública.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO, fls. 23/24), verifica-se ser o paciente primário e
possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não
obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade
concreta do delito a ele imputado (roubo perpetrado em concurso de
pessoas, mediante o uso de arma de fogo e restrição à liberdade das
vítimas), além de ter mantido três pessoas como reféns, sendo
necessário negociar a soltura das vítimas com a polícia.
Tais circunstâncias demonstram a gravidade
concreta da conduta delitiva, justificando a manutenção da custódia
cautelar para garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073028-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No que tange à alegação de ser portador de
asma e bronquite, tais enfermidades não restaram comprovadas nos
autos, tratando-se de mera afirmação realizada pelo impetrante na
peça inaugural, sem documentação apta a demonstrar o alegado.
Por fim, cabe destacar o recente Plano de
Retomada Consciente, anunciado pelo Governo do Estado de São
Paulo no dia 27/05/2020, apontando a minimização dos riscos de
contaminação e retorno gradual das atividades cotidianas, tudo a
denotar a desnecessidade de substituição por prisão domiciliar.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
presente ordem de habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator